Tribunal: TJMT
Processo: 0004069-13.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004069-13.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOAO BOSCO DE LAMONICA JUNIOR - CPF: 328.277.251-34 (APELADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS - CPF: 544.389.851-53 (ADVOGADO), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (APELADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NO ARTIGO 11 DA LEI N° 8.429/92 – ROL TAXATIVO DE CONDUTAS – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei nº 14.230/21, que promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429/92, adotou expressamente, no
sistema da improbidade administrativa, o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador, razão pela qual as normas que regem a improbidade administrativa devem retroagir às ações em curso, sempre que mais favoráveis ao réu.

2. Com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, não se admite a imputação da prática de improbidade administrativa com fundamento no artigo 11 da Lei nº 8.429/92 sem que o fato esteja tipificado nas hipóteses taxativas de seus incisos. Isso porque o dispositivo em tela foi alterado em sua tipologia, para restringir a conduta considerada ímproba às hipóteses expressamente previstas em seus incisos, não se admitindo mais a tipificação aberta do
caput
.

3. Tendo em vista que a conduta atribuída ao apelante, consistente em omissão ao dever de fiscalizar a execução de convênio, não está tipificada nos incisos do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, de acordo com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, não há que se falar na prática de ato de improbidade administrativa que importa em violação aos princípios da administração pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
nº 0004069-13.2016.8.11.0041, proposta pelo
Ministério Público Estadual
, julgou improcedente os pedidos iniciais, que buscava a condenação dos requeridos a ressarcir integralmente ao erário pelo dano causado na monta de R$ 29.714,55.

Inconformado, o apelante busca a reforma da sentença, argumentando que as provas colhidas nos autos são capazes de imputar aos requeridos à prática do ato de improbidade administrativa.

Aduz que a investigação deflagrou-se em virtude da instauração do SIMP nº 000027-023/2016, que apurou irregularidades na prestação de contas do convênio nº 014/2013 celebrado entre a Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer, representada, a época, pelo Secretário de Estado Ananias Martins de Souza Filho, e a Federação Matogrossense de Desporto Escolar, representada pelo seu Presidente, João Bosco de Lamônica Junior.

Enfatiza que Ananias Martins disponibilizou indevidamente recursos da Secretaria à federação, causando ao erário estadual o dano de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor este que não fora comprovado o regular uso.

Afirma que o apelado Ananias, diante de seu poder-dever de fiscalização, deveria ter delegado a outros servidores a função de fiscalizar esse convênio, porém não o fez, devendo, então ser responsabilizado pelas suas ações e omissões que caracterizam improbidade administrativa.

Defende, também, que o apelado João Bosco, por sua vez, não cumpriu seu dever de prestar contas na forma estabelecida e deixou de apresentar documentos capazes de comprovar a regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Convênio nº 014/2013.

Realça que a Federação não poderia firmar novo convênio com a Secretaria de Estado e Cultura, pois estava inadimplente com o Convênio nº 084/2012, fato impeditivo dessa nova celebração, a teor do art. 11 da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE nº

003/2009.

Pontua, ainda, que as irregularidades apontadas pela análise contábil e financeira da prestação de contas foram:
a) falta de extrato bancário desde o recebimento do recurso até o ultimo pagamento efetuado; b) falta das copias de cheques nominais e cruzados, bem como das notas de ordem bancária e/ou transferências eletrônicas, conforme alínea ‘'o'’ da cláusula oitava do Termo de Convénio nº 014/2013.

Ao final, assevera que é inquestionável a reforma da sentença para a punição dos apelados que, por dolo ou culpa, ação ou omissão, ocasionaram grave prejuízo ao Tesouro Estadual, enquadrando-se na previsão dos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992.

Com arrimo em tais considerações, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença vergastada, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do apelo (Id. 93766952)

Considerando as mudanças na Lei de Improbidade Administrativa promovidas pela Lei nº 14.230/21, restou determinada a intimação das partes para manifestação, em estrita observância ao disposto nos artigos 10 e 933, ambos do Código de Processo Civil (Id. 113504963).

O Ministério Público Estadual sustentou que as disposições trazidas pela novel Lei nº 14.230/2021 devem ser afastadas, de modo a se aplicar a redação anterior da Lei nº 8.429/92, em face da irretroatividade daquela.

O apelado Ananias Martins, em contrapartida, defendeu a aplicação retroativa da lei mais benéfica, postulando o reconhecimento da prescrição intercorrente, por força do disposto no artigo 23 caput, §4º inciso I e § 5º, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/21. Caso contrário, requer a manutenção da sentença de primeiro grau (Id. 119160490).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

O apelo não comporta provimento.

Preliminarmente, cumpre observar que a controvérsia há de ser analisada tendo como horizonte normativo as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, aplicáveis retroativamente nos pontos em que beneficiam os réus, porquanto inseridas no âmbito do direito administrativo sancionador.

Nesse sentido, o STJ compreende que “
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionado
”

(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018).

Igualmente, esta Corte tem afirmado que “
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021 (...)
” (N.U 0004657-13.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, publicado no DJE 03/12/2021).

Nesse contexto, tem-se por perfectibilizada a prescrição intercorrente.

Com efeito, o art. 23 da Lei n. 8.429/92 passou a constar com a seguinte redação:

Art. 23.
A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência
. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - pela publicação da sentença condenatória; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção,
pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 8º
O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo
.

No caso dos autos, a ação de improbidade foi ajuizada em
01/02/2016
, ao passo que a sentença absolutória foi prolatada em
24/03/2021
, transcorrendo, pois, mais de 05 (cinco) anos entre os marcos interruptivos. Logo, de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do parágrafo 8º do art. 23 da Lei 8.429/92.

Nesse sentido:

APELAÇÕES — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO — POSSIBILIDADE — TRANSCURSO DO PRAZO DE OITO (8) ANOS ENTRE O PROTOCOLO DA INICIAL E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO — CONSTATAÇÃO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE.

Possível a retroatividade da lei mais benéfica em favor do réu na ação de improbidade administrativa, visto que a matéria “insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5º, XVIII, da Constituição da República” (STJ, REsp 1353267/DF).

Transcorrido mais de oito (8) anos entre a data do protocolo da inicial e a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, impõe-se a decretação da prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, cabeça e § 8º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021
.

Decretado de ofício a prescrição intercorrente. Recursos prejudicados.

(N.U 0000952-78.1997.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

Ante o exposto, decreto a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora, nos termos do § 8º do art. 23 da Lei 14.230/2021.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Ante o exposto, decreto a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora, nos termos do § 8º do art. 23 da Lei 14.230/2021
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos constantes nesta ação civil pública.

Sem custas ou honorários, por força do artigo 18 da Lei nº. 7.347/85.

Publique-se e intimem-se.

Em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, haja vista que sentença de improcedência do pedido de improbidade administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação subsidiária do CPC e por aplicação da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65 [STJ. 1º Seção. EREsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/5/2017 (Info 607)].

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 24 de Março de 2021. [...]. (Id. 92707572 – fls. 4).

A conduta ímproba imputada a Ananias Martins de Souza Filho, Secretário de Estado de Esporte e Lazer de Mato Grosso, e a João Bosco de Lamônica Júnior, particular (Presidente da Federação Mato-grossense de Desporto Escolar à época) que teria sido beneficiado pelo ato de improbidade administrativa, decorreria de irregularidade na prestação de contas referente ao termo de convênio nº 14/2013/FUNDED, firmado, em 19 de julho de 2013, entre a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer de Mato Grosso com Federação Mato-grossense de Desporto Escolar, no qual houve repasse de recursos públicos, no montante de R$ 27.500,00: vinte e sete mil e quinhentos reais, para “
realização do Projeto ‘13ª Copa Futsalê de Futsal Escolar
” (termo de convênio, Id. 92705999 – fls. 6/8).

A prestação de contas do referido convênio por Federação Mato-grossense de Desporto Escolar foi protocolada em 27 de março de 2013 (Id. 92707452 – fls. 3), todavia restou não homologada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, conforme
relatório técnico de prestação de contas
, datado de 11 de maio de 2015, que apontou a inexistência de fiscal de contrato nomeado pela Administração, bem como a ausência de comprovação da execução do convênio (relatório técnico, Id. 92707457 – fls. 3).

Além disso, o
relatório financeiro

e contábil de prestação de contas
, datado de 9 de junho de 2015, indicou a existência de irregularidade decorrente da ausência de “
extrato bancário desde recebimento do recurso até o último pagamento efetuado, de cópia de cheques nominais e cruzados, bem como das notas de ordem bancária e/ou transferências eletrônicas
” (relatório financeiro e contábil, Id. 92707457 – fls. 4/6).

Em decorrência, houve nova prestação de contas por Federação Mato-grossense de Desporto Escolar, protocolada em 27 de fevereiro de 2014 (Id. 92707458 – fls. 5), a qual restou rejeitada pelo o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, em decisão administrativa proferida em 10 de novembro de 2015, por conseguinte, determinou-se a instauração de Tomada de Contas Especial para apuração das irregularidades (decisão administrativa, Id. 92707484 – fls. 10/11 e Id. 92707485 – fls. 1/2).

Dito isso
,
passo ao exame da prescrição intercorrente à luz do
artigo 23 da Lei nº 8.429
,
de 2 de junho de 1992
,
com a redação dada pela Lei nº 14.230
,
de 25 de outubro de 2021
.

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

No caso, constata-se que, entre a data do fato,
27 de fevereiro de 2014
(protocolo da segunda prestação de contas que restou rejeitada), e a distribuição da ação de improbidade administrativa,
4 de fevereiro de 2016
, transcorreu algo correspondente a vinte e três (23) meses, ou, um (1) ano e onze (11) meses.

Ademais, inexiste outro ato processual que pudesse interromper a contagem do prazo de prescrição no curso do processo, visto que não houve prolação de sentença condenatória, mas sim de improcedência dos pedidos (sentença proferida em 24 de março de 2021, Id. 92707572).

Assim, com a interrupção do prazo de prescrição decorrente da distribuição da ação de improbidade administrativa ocorrida em 4 de fevereiro de 2016, o prazo voltou a correr pela metade, conforme estabelece o artigo 23, § 5º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

De resultado, operou-se a prescrição intercorrente no curso do processo, visto que o reinício da contagem do prazo deu-se no dia seguinte ao da distribuição da ação de improbidade administrativa,
5 de fevereiro de 2016
,
sexta-feira
, e o julgamento na Primeira Instância ocorreu somente na data de
24 de março de 2021
,
quarta-feira
. Logo, ultrapassou o prazo de quatro (4) anos.

Ainda que se considerasse o prazo de prescrição de oito (8) anos por inteiro, uma vez que não havia transcorrido a metade daquele quando restou interrompido, não houve, repito, novo ato de interrupção do prazo de prescrição. Logo, o julgamento do recurso teria que ocorrer até o dia 28 de fevereiro de 2022, segunda-feira.

Por outro lado,
presente pedido de ressarcimento ao erário
, não há que se falar em prescrição, conforme decidiu o Tribunal Mais Alto em sede de repercussão geral (Tema nº 897): “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
” (STF, Tribunal Pleno, RE 852475/SP, relator Ministro Alexandre de Moraes, redator p/ acórdão Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de março de 2019), desde que decorrente da prática de ato doloso tipificado na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, questão a ser analisada no julgamento do mérito do recurso.

Dessa forma, a circunstância de ter operado a prescrição intercorrente no curso da ação de improbidade administrativa, não obsta o prosseguimento em relação à pretensão de ressarcimento ao erário, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos.

[...] V. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que ‘se mostra lícita a cumulação de pedidos de natureza condenatória, declaratória e constitutiva nesta ação, quando sustentada nas disposições da Lei nº 8.429/1992’ (STJ, REsp 1.660.381/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/11/2018). Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 437.764/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 12/03/2018.

VI. Partindo de tais premissas, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que ‘a declaração da prescrição das sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa não impede o prosseguimento da demanda quanto à pretensão de ressarcimento dos danos causados ao erário’ (STJ, REsp 1.331.203/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe de 11/04/2013). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.518.310/SE, Rel. p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 01/07/2020; REsp 1.732.285/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/11/2018; AgRg no AREsp 160.306/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16/04/2015; REsp 1.289.609/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 02/02/2015; AgRg no REsp 1.427.640/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 27/06/2014; REsp 1.304.930/AM, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 28/08/2013; AgRg no REsp 1.287.471/PA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 04/02/2013; EREsp 1.218.202/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe de 28/09/2012; REsp 1.089.492/RO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/11/2010; REsp 928.725/DF, Rel. p/ acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 05/08/2009.

VII. Tese Jurídica firmada: ‘
Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92
.’

[...]

IX.
Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ)
. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1899407/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2021). [com negrito no original e acrescentado]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) decretar a prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 23, § 8º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021; e

ii
) prosseguir com o julgamento em relação à pretensão de ressarcimento ao erário.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVERIA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 24 DE MAIO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

É esta a conclusão do bem-lançado voto do
eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Ante o exposto, decreto a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora, nos termos do § 8º do art. 23 da Lei 14.230/2021
.

Já a conclusão do voto por mim proferido no julgamento ocorrido no plenário virtual desta Câmara, no período de 21 a 27 de junho de 2022, é a seguinte:
Essas, as razões por que voto no sentido de:

i) decretar a prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 23, § 8º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021; e ii) prosseguir com o julgamento em relação à pretensão de ressarcimento ao erário
.

Assim, nada obstante a certidão (Id. 133374156) consignar “
Por maioria, deu provimento ao recurso, vencido o relator. Julgamento suspenso para aplicação do artigo 942 CPC
”, não houve julgamento do recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e sim de matéria de ordem pública (prescrição) conhecida de ofício pelo relator.

É certo que o julgamento iniciado no plenário virtual desta Câmara, no período de 21 a 27 de junho de 2022, antecede à fixação da Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1199) pelo Tribunal Mais Alto em relação à impossibilidade de aplicação retroativa da prescrição intercorrente instituída pela
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
aos processos em curso, cuja tese é a seguinte: “
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
” (STF, Tribunal Pleno, ARE 843989/PR RG, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 18 de agosto de 2022, ata de julgamento publicada na data de 22 de agosto de 2022), observado que ainda não houve publicação do acórdão, conforme andamentos processuais no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, em consulta realizada no dia 8 de dezembro de 2022.

Passo ao reexame da questão acerca da prescrição à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

O prazo de prescrição intercorrente conta-se da data da publicação da
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que se deu em
26 de outubro de 2021
.

Por sua vez, o artigo 23 da
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, dispõe que:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Assim, eventual prescrição intercorrente somente irá operar na data de
27 de outubro de 2025, segunda
-
feira
, acaso não ocorra algum marco interruptivo da contagem do prazo a que se refere o parágrafo 4º.

Dessa forma, retifico o voto por mim proferido na sessão do plenário virtual, período de 21 a 27 de junho de 2022, para afastar o decreto de prescrição intercorrente.

Por fim, registro que, acaso afastado o decreto de prescrição, deve o julgamento prosseguir com o exame do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o qual ainda não teria sido analisado pelo relator, Desembargador Alexandre Elias Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDS KNEIP (3ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto retificado do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo eminente Relator, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida
pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da comarca de Cuiabá/MT que nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de João Bosco de Lamonica Júnior e Ananias Martins de Souza Filho julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivava a condenação destes pela prática de atos ímprobos previstos nos artigos 10 e 11 da Lei n. 8.429/92.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, o eminente Relator, o Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho, reconheceu a aplicabilidade retroativa da Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/1992 e na ocasião decretou a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora, nos termos do § 8º do art. 23 da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

Por sua vez, o 2º Vogal,
o Exmo. Sr
.
Des. Luiz Carlos da Costa
reconheceu a caracterização da prescrição intercorrente com fundamento no art. 23, § 8º,
da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021
, afastando a aplicação das sanções previstas na lei de improbidade; todavia, determinou o prosseguimento do julgamento com relação ao ressarcimento do prejuízo causado ao erário.

Em seu voto asseverou, que a
circunstância de ter operado a prescrição intercorrente no curso da ação de improbidade administrativa, não obsta o prosseguimento em relação à pretensão de ressarcimento ao erário, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos.

O 1º Vogal,
o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
, o acompanhou.

Como se sabe, a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso,
mas tão somente os limites da divergência
.

Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em aferir se no presente caso restou caracterizada a prescrição intercorrente com base nas alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/1992 e, no mérito, se houve a caracterização de ato de improbidade administrativa prevista nos artigos
10 e 11 da Lei n. 8.429/92.

Ressalta-se,
ab initio
, que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Frisa-se, que, embora o presente julgamento tenha se iniciado antes do julgamento do Tema n. 1.199 do STF, não há como desconsiderar o que ali foi decidido, no sentido de que,
não se aplica de forma retroativa o novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE
.
Impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.130/21. Tema 1.199 decidido pelo STF. Decisão de Primeiro Grau reformada
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20484966020228260000 SP 2048496-60.2022.8.26.0000, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 24/8/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/8/2022). [Destaquei]

Nesse aspecto, pedindo vênia aos eminentes julgadores, entendo que não restou caracterizada a prescrição intercorrente com base as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, uma vez que na hipótese dos autos, o suposto ato de improbidade administrativa teria ocorrido nos anos de
2010 a 2014
, cuja ação civil pública foi ajuizada em
4/2/2016
, razão pela qual, não se aplicam as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de
25/10/2021
.

Ante o exposto, pedindo vênia aos eminentes julgadores que
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente com base no art. 23, § 8º, da Lei n. 8.429/92 com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

É como voto.

EM 13 DE DEZEMBRO DE 2022:

POR MAIORIA, AFASTOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO,.DEVENDO RETORNAR AO RELATOR PARA APRECIACAO DO MERITO.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 18 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
nº 0004069-13.2016.8.11.0041, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos iniciais, que buscava a condenação dos requeridos a ressarcir integralmente ao erário pelo dano causado na monta de R$ 29.714,55.

Infere-se que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de
Ananias Martins de Souza Filho
e
João Bosco de Lamônica Junior
, atribuindo a estes a prática de atos que importam em prejuízo ao erário, bem como atentam contra os princípios da administração pública, consoante o disposto nos artigos 10 e 11, ambos da Lei nº 8.429/92.

Narra que a ação se encontra alicerçada no Inquérito Civil nº 000027-023/2016, cujo escopo era apurar a ocorrência de irregularidades no Convênio n. 014/2013 celebrado entre a Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer e a Federação Matogrossensse de Desporto Escolar.

O apelante relata que a Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer analisou os documentos apresentados por João Bosco e na tomada de contas opinou pelo ressarcimento ao erário do valor de R$ 25.000,00, uma vez que os documentos oferecidos não foram capazes de atestar a regularidade da aplicação dos recursos.

Quanto ao requerido Ananias Martins, o Ministério Público Estadual, imputa-lhe a conduta ímproba, haja vista sua omissão diante dos princípios da Administração Pública, pela falta de fiscalização da execução do convênio em apreço.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os improcedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Assim sendo, uma vez que os indícios colhidos durante a fase inquisitiva, utilizados para embasar a propositura da ação não se confirmaram na fase judicial, relativamente ao requerido Ananias Martins de Souza Filho, a condenação pretendida não merece prosperar. Consequentemente, não ha falar-se em improbidade em relação ao extraneus João Bosco De Lamônica Junior, cuja responsabilidade pelos danos deve ser pleiteada no âmbito judicial próprio.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nesta ação civil publica.”

(Id. 92707572).

Contra essa decisão, insurge-se o apelante
, requerendo que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, por restar devidamente comprovada a prática de atos de improbidade administrativa dos apelados.

Desta feita, verifica-se que a controvérsia, no caso vertente, reside em averiguar se restou suficientemente demonstrada a prática do ato ímprobo imputado aos apelados, que fora afastada na sentença, ante a ausência de elemento subjetivo do agente em violar aos princípios da Administração Pública.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do artigo 37 da Constituição Federal, e dá outras providências.

Inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, não se pode desconsiderar que o §4º do artigo 1º da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa estabelece ao sistema da improbidade administrativa o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador, segundo o qual, as normas que regem a improbidade administrativa devem retroagir às ações em curso, sempre que mais favoráveis ao réu. Confira-se:

“Art. 1º (...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”

Deve-se ressaltar que, apesar de a questão ainda ser recente nos Tribunais pátrios e ainda ser objeto de debates acalorados entre os juristas, filio-me à posição de que se deve compatibilizar a interpretação da cláusula do
due process
, que amplia analogicamente o substrato de incidência da garantia fundamental consagrada no artigo 5º, inciso XL, da
Constituição Federal, ao Direito Administrativo Sancionador.

Dessa forma, entendo que, não obstante a ausência de qualquer previsão expressa acerca da sua retroatividade, tenho que a lei benéfica deve retroagir para beneficiar aquele que seja alvo de pretensão sancionadora em sede de improbidade administrativa.

Como subespécie do direito punitivo, o Direito Administrativo Sancionador é destinatário da retroatividade mais benéfica, razão pela qual nova lei que limita a atividade repressora do Estado, deve ter aplicação imediata, bem como retroagir aos casos em andamento.

Ademais, a aplicação da retroatividade da norma mais benigna na esfera do Direito Administrativo Sancionador é uma consequência lógica do artigo 5º, inciso XL, da Magna Carta, que apesar de inicialmente ser endereçada para o Direito Penal, faz parte do arcabouço dos princípios constitucionais do direito sancionador em sentido geral.

Sobre o tema em tela, cito a doutrina de Marçal Justen Filho:

“As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, em todas as passagens que configurem tratamento mais benéfico relativamente à configuração ou ao sancionamento por improbidade administrativa, aplicam-se a todas as condutas consumadas em data anterior à sua vigência. Isso significa que, mesmo no caso de processos já iniciados, aplica-se a disciplina contemplada na Lei 14.230/2021. Portanto e por exemplo, tornou-se juridicamente inexistente a improbidade meramente culposa, tal como não se admite mais a presunção de ilicitude ou de dano ao erário. Logo, os processos em curso que envolvam pretensão de aplicação da disciplina original da Lei 8.429 subordinam-se às regras mais benéficas da Lei 14.230/2021.”
(Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021 / Marçal Justen Filho. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2022.pág. 293) [Destaquei].

No mesmo sentido são os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira:

“Da mesma forma, a retroatividade da norma mais benéfica deve abranger a necessidade de dolo específico para configuração da improbidade, na forma exigida pelo § 2º do art. 1º da LIA, inserido pela Lei 14.230/2021. A improbidade, a partir de agora, depende da "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.” (
Comentários à reforma da lei de improbidade administrativa: Lei 14.230, de 25.10.2021 comentada artigo por artigo / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10) [Destaquei].

Sobre o tema esta Corte de Justiça já se pronunciou:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE UM DOS APELANTES NÃO CONHECIDO POR DESERTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINSITRATIVA – EX PREFEITO E SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO E DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ATINENTES À SAÚDE PÚBLICA –
IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NO ARTIGO 11 DA LEI N° 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DE PROVIDO. (...) 2. A Lei n° 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei n° 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais. 3.
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador
. (...)”
(TJMT, N.U 0000512-65.2014.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022) [Destaquei].

“APELAÇÕES —
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO — POSSIBILIDADE
— TRANSCURSO DO PRAZO DE OITO (8) ANOS ENTRE O PROTOCOLO DA INICIAL E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO — CONSTATAÇÃO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE. 1. Possível a retroatividade da lei mais benéfica em favor do réu na ação de improbidade administrativa, visto que a matéria “insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5º, XVIII, da Constituição da República” (STJ, REsp 1353267/DF). (...)”
(TJMT, N.U 0000952-78.1997.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022) [Destaquei].

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE DECRETADA -
APLICAÇÃO DA LEI Nº. 14.230/21 – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA
– PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1.
Por força do chamado direito administrativo sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica
. 2. A nova norma - Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92, e com isso, impôs a necessidade de comprovação do periculum in mora para decretação da indisponibilidade de bens, não sendo mais presumido. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(TJMT, N.U 1001577-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 02/05/2022) [Destaquei].

Desse modo, as mudanças mais benéficas da nova lei retroagem em benefício de agentes públicos ou terceiros cujas demandas tenham sido distribuídas com base na redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa.

Na presente hipótese, conforme mencionado alhures, o Ministério Público Estadual
ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de
Ananias Martins de Souza Filho e João Bosco de Lamônica Junior, atribuindo-lhes a prática de atos que atentam contra os princípios da administração pública, consoante o disposto nos artigos 10 e 11, ambos da Lei nº 8.429/92.

Por sua vez, após regular instrução processual, o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que, não haveria nos autos elementos que permitem concluir a prática de ato ímprobo pelo demandado Ananias Martins de Souza Filho
. E, ainda que existisse prova acerca da ocorrência de irregularidades, estes fatos, por si só, não possibilitam a condenação por improbidade, ante a ausência do elemento subjetivo.

A respeito do tipo relacionado à violação dos princípios que regem a administração pública, apesar da anterior previsão do elemento subjetivo doloso, o entendimento prevalecente até então nos órgãos de superposição correspondia ao dolo eventual ou genérico (STJ, AgRg no AREsp 20747/SP). Todavia, diante das alterações decorrentes da Lei nº 14.230/2021, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da referida Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

Além disso, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, não se admite a imputação da prática de improbidade administrativa com fundamento no artigo 11 da LIA sem que o fato esteja tipificado nas hipóteses taxativas de seus incisos. Isso porque o dispositivo em tela foi alterado em sua tipologia, para restringir a conduta considerada ímproba às hipóteses expressamente previstas em seus incisos, não se admitindo mais a tipificação aberta do
caput
.

Inclusive, deve-se considerar que as normas supervenientes que excluam fatos tipificados ou que mitiguem a sua aplicação são autoaplicáveis, mesmo que se tratem de medidas de natureza material.

No caso em análise, conforme visto, o Ministério Público Estadual requereu a condenação dos apelados pela prática de atos que violam os princípios da administração pública, tendo o magistrado de piso decidido pela ausência de elemento subjetivo do agente.

Isso porque, segundo o magistrado sentenciante, não há como confirmar que o requerido Ananias Martins de Souza Filho tinha ciência da irregularidade do Convênio anterior firmado entre a Secretaria e a Federação, visto que o suposto oficio em que o requerido, enquanto secretário informa ao Presidente da Federação a necessidade de regularizar a prestação de contas do convenio nº 084/2012, não consta nos autos. Pelo contrário, há nos autos declaração do promete assentando a inexistência de débito em mora com o Tesouro Estadual, fato que reforça ausência de impeditivo para que o então Secretário celebrasse novo convênio com a Federação.

Por conta dessa dinâmica dos fatos, concluiu o Juízo
a quo
que, face a inexistência de elementos que apontem a prática de conduta ímproba do agente público, torna-se impossível a punição do requerido João Bosco de Lamônica Junior que não é agente público, porquanto, como previamente discorrido em linhas anteriores, a conduta do terceiro deve estar vincula da prática da conduta do sujeito ativo próprio desta espécie de ilícito.

Inclusive, sobre esse ponto, oportuna a transcrição das circunstâncias levadas em consideração na sentença de improcedência:

“Com efeito, cumpre consignar que, em relação ao requerido não dotado da condição de “agente público”, a responsabilização dele prende-se ao prévio reconhecimento da pratica de improbidade por parte do requerido agente público, havendo, portanto, relação de prejudicialidade

Consoante a inicial, o requerido Ananias teria praticado duas condutas apontadas pelo autor como ímprobas. A primeira seria o fato de não ter nomeado servidor público para fiscalizar a execução do convênio, conforme previsto no art. 14, inciso VIII, da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE n° 03/2009. A segunda seria por ter disponibilizado indevidamente recurso da Secretaria a Federação, mesmo ciente de que esta já estava irregular com a prestação de contas do convénio n° 084/2012.

Nota-se que houve falha na execução do contrato no tocante a designação de fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do convênio. Contudo, entendo que tal irregularidade, por si só, não configura ato de improbidade administrativa. É cediço que a Lei de improbidade Administrativa visa reprimir condutas ilegais qualificadas por imoralidade que atente contra a probidade administrativa,
não sendo suficiente, para caracterização de um ato ímprobo, a mera irregularidade ou ilegalidade, quando não demonstrado o elemento subjetivo do dolo ou culpa grave.

Portanto, a falha na nomeação de fiscal para o convênio não tem relação com a prestação de contas irregular apresentada pela entidade beneficiada, não cabendo responsabilizar o então Secretario pelos danos advindos. Além disso, não há nos autos evidências de que essa omissão tenha sido dolosa por parte da autoridade pública, ou seja, de que ausência de nomeação de fiscal teve o proposito deliberado de propiciar o desvio de recursos públicos por parte da Federação de Esportes ou de seu Presidente. Daí porque essa omissão constitui irregularidade administrativa que não configura improbidade administrativa.

In casu, pelo que se extrai dos autos, a conduta omissiva do requerido, enquanto Secretário Estadual de Cultura, Esporte e Lazer, foi desprovida de má-fé ou desonestidade, estando ausente, portanto, o elemento do dolo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nesta ação civil pública.”

(...)

(Id. 92707572). (grifos nossos)

Ocorre que a conduta atribuída ao apelado Ananias Martins, agente público, consistente em omissão ante a ausência de fiscalização do convênio em questão, bem como por ter disponibilizado indevidamente recurso da Secretaria a Federação, mesmo ciente de que esta já estava irregular com a prestação de contas do convênio n° 084/2012,

não estão tipificadas nos incisos do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, de modo que, se não há prova de violação aos deveres de honestidade, imparcialidade ou lesão ao erário, também não há como tipificá-la numa das condutas dos artigos 10 da mesma Lei.

Por outro lado, não ficou devidamente comprovado que o Ananias tinha ciência da suposta irregularidade com a prestação de consta do convênio anterior, pois não há documento nos autos que comprova tal afirmação.

Dessa forma, os atos imputados ao apelante não é tipificado como ato de improbidade administrativa pela Lei nº 8.429/92, bem como de acordo com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, cuja retroatividade se aplica para beneficiar o requerido.

A propósito, assim tem entendido os Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DISPENSA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - PERÍODO ELEITORAL - VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 73, V, DA LEI 9.504/97 -
CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 11, I, DA LEI 8.429/92 - REVOGAÇÃO PELA LEI N.º 14.230/2021 - APLICABILIDADE IMEDIATA - RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA AO ACUSADO - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
- RECURSO PROVIDO POR OUTROS FUNDAMENTOS. 1. A Lei federal n.º 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); dentre outras, alterou o caput do art. 11 e revogou o inciso I desse mesmo dispositivo, que previa como ímproba a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência. 2. A Lei de Improbidade Administrativa enquadra-se como parte do Direito Administrativo Sancionador, conforme indicado no art. 17-D da Lei n.º 8.429/92, ao qual se aplica, segundo o entendimento do STJ, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". 3.
Se as condutas imputadas ao réu não mais configuram ato de improbidade administrativa, na ausência de previsão legal, não há razão jurídica que autorize sua condenação, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0327.17.001360-8/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/0022, publicação da súmula em 29/04/2022) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Pretensão direcionada a ex-prefeito de Sagres/SP.
Imputada prática de ato de improbidade administrativa descrito no artigo 11, 'caput', e inciso II, da Lei nº 8.429/92
. Decisão de primeiro grau que recebeu a inicial da ação civil por atos de improbidade administrativa. 1. Improbidade administrativa. Lei nº 14.230/21 que procedeu a significativas alterações na Lei nº 14.230/21. Lei nova, § 4º, do artigo 1º, da Lei nº 14.230/21. 2.
Lei nº 14.230/21 que alterou a redação do 'caput' do artigo 11, da LIA e revogou seu inciso II. Inexistência, doravante, de tipificação legal na LIA da conduta imputada ao requerido. 'Abolitio improbitatis'. 3. Impossibilidade de se prosseguir a ação adotando-se a tipificação do 'caput' do artigo 11, da LIA, pois que com a nova redação conferida pela Lei nº 14.230/21, imprescindível que se caracterize uma das condutas previstas em seus incisos. Tipos fechados
. 4. Rejeição da inicial, nos termos do artigo 17, § 6-B, da Lei nº 8.429/92 que é medida de rigor. 5. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2272620-60.2021.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 06/04/2022; Data de Registro: 06/04/2022)
[Destaquei].

No mesmo sentido é o entendimento já esboçado por este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INÉPCIA DA INICIAL -

PRELIMINAR AFASTADA –
SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DANO AO ERÁRIO - VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA -

AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA E O EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO
– IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica.
2. Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário, sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas.

3. Não demonstrado o dolo dos requeridos, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992
. 4. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 0001310-66.2007.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022) [Destaquei].

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS VEREADORES – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – LESÃO AO ERÁRIO OU PERDA PATRIMONIAL – INEXISTENCIA – DOLO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL –

RECURSOS PROVIDOS.

Não prospera a tese de ilegitimidade passiva por parte dos vereadores, ante a possibilidade de aplicação da lei de improbidade administrativa aos atos praticados pelos legisladores municipais que se subsumirem à legislação de regência. Não há falar em cerceamento de defesa, na hipótese em que, a parte não demonstra a imprescindibilidade da produção da prova testemunhal para o deslinde da controvérsia. Não merece acolhida o argumento de ausência de fundamentação da sentença, quando o julgador, ainda que de forma sucinta, aponta os motivos de fato e de direito que o levaram à formação de sua convicção. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário e que enseje efetiva e comprovada perda patrimonial; elementos não verificados no caso.
A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. Inteligência do artigo 17-C, §1º, da Lei nº 8.429/92. Recursos de Apelação Cível providos. Improcedência dos pedidos formulados na inicial.
(N.U 0011456-30.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).”

Por fim, conclui-se que a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade
. Consequentemente, é afastada a condenação em improbidade em relação ao
extraneus
João Bosco de Lamônica Junior, cuja responsabilidade pelos supostos danos deve ser pleiteada no âmbito judicial próprio, visto não ser agente público, como bem fundamentou o juiz sentenciante.

À luz de tais considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença de primeiro grau.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023